Tribunal: TJMT
Processo: 1077768-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077768-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADRIANA ESTEFANY CONCEICAO DA SILVA RITTER - CPF: 060.111.701-88 (RECORRENTE), RAUL JOSE ALVES AMARAL - CPF: 029.594.751-94 (ADVOGADO), ANDERSON DA COSTA RITTER - CPF: 051.604.541-52 (RECORRENTE), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 25.058.914/0001-34 (RECORRIDO), FABIANA BARBASSA LUCIANO - CPF: 339.882.328-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1077768-62.2024.8.11.0001.

Origem
: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrentes:
MRV PRIME PROJETO MT R INCORPORAÇÕES SPE LTDA e ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.

Recorridos:
ADRIANA ESTEFANY CONCEIÇÃO e ANDERSON DA COSTA RITTER.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL RECENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ELEVADOR INOPERANTE POR PERÍODO PROLONGADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. COMPENSAÇÃO INVIÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos interpostos pelas reclamadas contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença e reconheceu responsabilidade solidária pela falha na prestação do serviço de manutenção de elevador em condomínio recém-entregue, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos autores, residentes no 9o andar do edifício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da construtora diante de vício em empreendimento novo; (ii) apurar a existência de falha na prestação do serviço de manutenção de elevador; (iii) avaliar a ocorrência e o valor de indenização por danos morais; (iv) examinar a possibilidade de compensação de eventuais créditos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de empreendimento recém-entregue, sendo o problema apresentado estrutural, subsiste a responsabilidade da construtora pela solidez e segurança da obra por cinco anos, nos termos do art. 618 do Código Civil, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, cuja excludente depende de prova cabal de ausência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não foi demonstrado pelas rés, conforme o ônus que lhes competia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A paralisação do único elevador do condomínio por aproximadamente 20 dias, sem prestação de informações adequadas ou solução eficaz mesmo após tentativas administrativas, caracteriza falha na prestação de serviço essencial.

A justificativa de que o prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1o, do CDC estaria em curso não afasta o reconhecimento da má prestação do serviço, especialmente em razão da essencialidade do elevador para a segurança e mobilidade dos moradores em prédio de múltiplos andares.

O dano moral restou configurado
in re ipsa
, diante da exposição a riscos, transtornos e descaso no atendimento. O valor fixado em R$ 4.000,00 por autor mostra-se proporcional e adequado à gravidade do dano, nos moldes do método bifásico adotado pelo STJ (REsp 1.152.541).

A pretensão de compensação de créditos com base no art. 369 do Código Civil não prospera, porquanto ausente prova de dívida líquida, certa e vencida entre as partes, sendo inaplicável ao presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A construtora responde solidariamente por falha em serviço essencial em empreendimento recém-entregue, nos termos do art. 618 do Código Civil.

A paralisação prolongada de elevador em condomínio vertical, sem atendimento adequado e eficaz, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.

O prazo do art. 18, § 1o, do CDC não impede o reconhecimento de responsabilidade civil se demonstrado o prejuízo ao consumidor decorrente da demora injustificada.

A compensação prevista no art. 369 do Código Civil exige prova de dívidas líquidas, certas e vencidas.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 18, § 1o; CC, arts. 369 e 618; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJ-MT, RI no 1003380-91.2024.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 20.09.2024; TJ-MT, Conclusão no 1 – Turmas Recursais; TJMT – N.U 1083114-91.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025; TJMT – N.U 1077791-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Os reclamados buscam a reforma da decisão monocrática proferida no ID 287609378, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando-os ao pagamento de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada reclamante
,
a título de
danos morais
, acrescido de correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC, a partir do arbitramento.

Em sede recursal, os recorrentes alegam:

1)

Preliminares: ilegitimidade passiva e necessidade de prova pericial;

2)
Mérito: ausência de ato ilícito – culpa de terceiros;

3)
Inocorrência de danos morais;

4)
Redução do
quantum
indenizatório;

5)
Possibilidade de compensação;

6)
Conserto realizado no prazo legal.

Ao final, requerem a reforma da r. sentença
.

Em contrarrazões, os recorridos impugnam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela demandada MRV Prime Projeto MT R, isso porque, em se tratando de empreendimento novo, e sendo o problema apresentado estrutural, é da construtora/reclamada a responsabilidade pela qualidade da obra que edifica, nos termos do artigo 618 do Código Civil. Ademais, foi a construtora demandada quem escolheu o fornecedor do elevador.

Analisando o contexto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a
produção de prova pericial se revela ineficaz no presente caso,
uma vez que, conforme exposto na inicial,
o elevador já foi consertado
. Assim, embora a demanda envolva certa complexidade quanto à apuração da responsabilidade das demandadas,
a impossibilidade de realização de perícia técnica não justifica o afastamento da competência do Juizado Especial
.

A propósito:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - MAU FUNCIONAMENTO DE ELEVADORES - EMPREENDIMENTO NOVO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CONFIGURADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
- RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial arguida, pois, não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, e o indeferimento do pedido de perícia não constitui cerceamento de defesa, quando o magistrado entender que, o conjunto probatório produzido é suficiente para o julgamento da lide, como é o caso dos autos. 2.
De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, isso porque, em se tratando de empreendimento novo, é do construtor a responsabilidade pela qualidade da obra que edifica, nos termos do artigo 618 do Código Civil
. No caso, restou evidenciado nos autos, que os elevadores já apresentavam defeito antes da entrega do empreendimento. 3. As recorrentes não comprovaram os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da reclamante. 4.
A responsabilidade da construtora por defeitos do produto é objetiva, decorrendo do simples fato de ter colocado no mercado de consumo produto que não oferece a segurança e a qualidade que dele se espera
. 5. Hipótese em que os elevadores que guarnecem o empreendimento onde a reclamante adquiriu um imóvel, apresentaram defeito desde a entrega da obra, ficaram parados sem funcionar por diversas vezes, inclusive a autora chegou a ficar presa no elevador com seus filhos e outros moradores, situação que lhes expôs a riscos e lhe ocasionou diversos transtornos, uma vez que, mora no apartamento 1101, 11o andar do prédio. 6.
O conjunto probatório confirma que houve falha na prestação do serviço de manutenção dos elevadores em questão, descumprindo-se desta feita o contrato de prestação de serviço com o condomínio, por não providenciar o conserto dos elevadores em tempo razoável, colocando em risco a vida dos moradores.
7. A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. A situação dos autos acarreta a quebra de confiança que os consumidores, em geral, depositam na qualidade o produto, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 9. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 10. Recursos conhecidos improvidos.
(N.U 1003380-91.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024) (grifei).

Superadas as questões preliminares, passo à análise de mérito.

Segundo consta na petição inicial, os reclamantes residem no 9o andar do Condomínio Residencial Chapada dos Lírios, construído em 2023, o qual dispõe de apenas um elevador.

Alegam que o equipamento permaneceu inoperante por aproximadamente 20 (vinte) dias, o que obrigou os moradores a utilizarem as escadas de emergência para acessar suas respectivas unidades habitacionais.

Acrescentam, ainda, que as reclamadas não prestaram informações claras e adequadas sobre as causas da demora no conserto, tampouco adotaram providências efetivas para solucionar o problema, mesmo após diversas tentativas de resolução administrativa.

As demandadas, por sua vez, sustentam a inexistência de falha na prestação do serviço e alegam ausência de prova dos transtornos supostamente enfrentados pelos moradores.

O ponto central da demanda diz respeito ao ônus da prova. Assim, tratando-se de relação de consumo, demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, restam preenchidos os requisitos legais para a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O artigo 14 do CDC dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, I e II, do art. 14, do CDC). No entanto,
não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Ainda, o artigo 373, II, do CPC, dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte reclamante.

Como é sabido, a empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo,
tais provas não foram produzidas.

Isso porque competia às reclamadas o ônus de demonstrar a inexistência do defeito no elevador ou que a falha decorreu de fato exclusivo de terceiro, excludente de responsabilidade, o que não se verificou nos autos.

Diante da omissão na prestação do serviço essencial e da ausência de comprovação apta a afastar a responsabilidade objetiva, impõe-se o dever de indenizar. Nesse contexto, mostra-se acertada a decisão singular ao condenar as demandadas ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

A alegação da reclamada Elevadores Atlas, no sentido de que o conserto foi realizado dentro do prazo legal, não merece prosperar. Isso porque elevadores instalados em condomínios verticais constituem serviço essencial, indispensável à mobilidade, segurança e acessibilidade dos condôminos, especialmente em edificações com múltiplos pavimentos.

Ademais, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 18, §1o, do CDC não é um escudo absoluto à responsabilidade do fornecedor, tampouco impede a configuração de falha na prestação do serviço. Trata-se, na verdade, de limite temporal a partir do qual o consumidor pode exigir, à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

Ressalte-se que
os reclamantes
buscaram solução administrativa junto às demandadas
, porém,
não obtiveram êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E,
COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
”
(destaquei).

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO
–TELEFONIA MÓVEL E INTERNET – CANCELAMENTO UNILATERAL PELA RECLAMADA -
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL –

RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-MT 10011324620218110038 MT, Relator: GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 08/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/08/2022)
.
(grifei)

Nesse sentido, seguem jurisprudências relacionadas ao mesmo empreendimento:

SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS -
MAU FUNCIONAMENTO DE ELEVADORES - EMPREENDIMENTO NOVO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA EMPRESA DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES CONFIGURADA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA FRUTRADA (SIC) - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial arguida, pois, não há necessidade de perícia a ser realizada nos autos, e o indeferimento do pedido de perícia não constitui cerceamento de defesa, quando o magistrado entender que, o conjunto probatório produzido é suficiente para o julgamento da lide, como é o caso dos autos. 2. De igual modo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, isso porque, em se tratando de empreendimento novo, é do construtor a responsabilidade pela qualidade da obra que edifica, nos termos do artigo 618 do Código Civil. No caso, restou evidenciado nos autos, que os elevadores já apresentavam defeito antes da entrega do empreendimento. 3.
A recorrente não comprova os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da reclamante. 4. A responsabilidade da construtora por defeitos do produto é objetiva, decorrendo do simples fato de ter colocado no mercado de consumo produto que não oferece a segurança e a qualidade que dele se espera
. 5. Hipótese em que os elevadores que guarnecem o empreendimento onde a reclamante adquiriu um imóvel, apresentaram defeito desde a entrega da obra, ficaram parados sem funcionar por diversas vezes, sendo que possui somente 01 elevador por torre, tendo que utilizar a escada, eis que moram no 405.
6. O conjunto probatório confirma que houve falha na prestação do serviço de manutenção dos elevadores em questão, descumprindo-se desta feita o contrato de prestação de serviço com o condomínio, por não providenciar o conserto dos elevadores em tempo razoável, colocando em risco a vida dos moradores. 7. A empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
. 8. A situação dos autos acarreta a quebra de confiança que os consumidores, em geral, depositam na qualidade o produto, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 9. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 10. Recurso conhecido improvido.
(N.U 1083114-91.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025) (grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. INDISPONIBILIDADE DO ÚNICO ELEVADOR POR LONGO PERÍODO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais, condenando empresa prestadora de serviços de manutenção de elevadores e construtora ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a cada um dos autores, em razão da paralisação prolongada do único elevador existente em torre de condomínio residencial, recém-entregue, por mais de 20 dias, sem justificativa plausível e com ausência de informações claras aos moradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o Juizado Especial possui competência para julgar demanda que envolva suposta necessidade de prova pericial técnica; (ii) verificar se houve falha na prestação de serviço de manutenção do elevador que justifique a responsabilização da empresa recorrente; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A alegação de necessidade de prova pericial é afastada quando os elementos dos autos, como laudo da própria empresa, avisos internos e registros administrativos, são suficientes para a formação do convencimento do juízo, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 4. Restando comprovada a falha na prestação de serviço por meio de laudo técnico que atestou defeito na botoeira e documentos que demonstram a paralisação prolongada do elevador, configura-se a responsabilidade objetiva da prestadora, nos termos do art. 14 do CDC. 5. Não demonstrada excludente de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva de terceiros, a prestadora de serviço deve responder pelos danos causados. 6. A interrupção prolongada do funcionamento do único elevador de torre residencial de nove andares compromete substancialmente o conforto, acessibilidade e dignidade dos moradores, configurando dano moral “in re ipsa”
. 7. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por autor observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo suficiente para reparar o dano e cumprir a função pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A alegada necessidade de perícia técnica não impede o julgamento pelo Juizado Especial quando o conjunto probatório disponível for suficiente para a formação do convencimento. 2. A falha prolongada na prestação de serviço essencial, como o funcionamento de elevador único em prédio residencial, caracteriza ofensa à dignidade do consumidor e enseja reparação por dano moral. 3. A responsabilidade civil do fornecedor é objetiva nas hipóteses de defeito na prestação de serviço, independentemente de culpa. 4. O dano moral decorrente da privação do uso de serviço essencial pode ser presumido e não exige prova do prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o, X; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, VI, e 14; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei no 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n.o 1012613-81.2023.8.11.0055, Relator Luis Aparecido Bortolussi Junior, julgado em 10.06.2024; TJMT, Recurso Inominado n.o 1064522-67.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 15.06.2023; TJMG, Apelação Cível n.o 1000022-05.3859-9/002, Relator Mariangela Meyer, julgado em 31.01.2023.
(N.U 1077791-08.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$
4
.000,00
(quatro mil reais) a título de
danos morais
,

para cada reclamante
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

No que concerne à possibilidade de compensação suscitada pela recorrente MRV Prime Projeto MT R, constata-se ser incabível, uma vez que o art. 369 do Código Civil, ao permitir o instituto, exige que se trate de dívidas
vencidas
, o que não se verifica nos presentes autos. Razão pela qual o pedido deve ser rejeitado.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno as recorrentes ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) para cada, sobre o valor atualizado da condenação, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025